Tribunal: STF
Processo: RHC 221525
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Sandro Cristiano Rodrigues contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.8.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 720.618/SP.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sorocaba/SP, em 13.6.2016, julgou procedente a denúncia, para condenar Sandro Cristiano Rodrigues e outro corréu “como incursos no art. 157, § 3º, segunda parte, c.c. inciso II e parágrafo único do art. 14, todos, do Código Penal, às penas de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal”, em regime inicial fechado, concedido o direito de recorrer em liberdade (fl. 12, e-doc. 3).



    3. Em 22.2.2018, no julgamento da Apelação Criminal n. 0044138-12.2011.8.26.0602/SP, interposta pela defesa, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou preliminar e deu parcial provimento ao apelo, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA ABSOVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO ACOLHIMENTO - Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do crime de latrocínio, na modalidade tentada. Firmes e coerentes declarações da vítima e das testemunhas. Recursos parcialmente providos, somente para reduzir as penas” (fl. 2, e-doc. 4).



    4. Em 2.2.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0002709-13.2017.8.26.0616/SP, o recorrente impetrou habeas corpus de próprio punho, com requerimento de liminar, no Superior Tribunal de Justiça. Em observância ao Acordo de Cooperação Técnica n. 2/2020, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça com a Defensoria Pública da União, esta certificou a competência do Superior Tribunal para aquela ação constitucional.



    No habeas corpus, o paciente requereu “desclassificação do art. 157, § 3º, segunda parte, para o tipo penal do art. 157, § 3º, primeira parte, uma vez que a ação cometida pelo paciente não produziu o resultado morte da vítima, mas tão somente lesão corporal de natureza grave, conforme restou delineado tanto na sentença condenatório quanto no acórdão que a confirmou. 



    Além disso, o paciente se insurge contra a dosimetria da pena, uma vez que o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou desfavorável a personalidade do réu, pelo fato de que já havia cumprido pena por duas condenações e ainda ostentava outra condenação, por crime praticado em data anterior ao do delito em questão, mas cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente, para fixar a pena base em 1/4 (um quarto) acima do mínimo legal, o que violaria as Súmulas nº 241 e 444, deste eg. STJ” (e-doc. 2).



    Em 2.2.2022, o Relator, Desembargador convocado Olindo Menezes, indeferiu a liminar requerida no habeas corpus (e-doc. 9). Em 30.5.2022, em decisão monocrática, concedeu a ordem, para, “afastada a valoração negativa da personalidade do agente, reduzir a pena do paciente para 16 anos de reclusão e 7 dias-multa” (fl. 10, e-doc. 19).



    Em 16.8.2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESULTADO NÃO PRETENDIDO. PREVISIBILIDADE. 



    1. Consta da jurisprudência desta Corte Superior que, ‘em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)’ (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.).



    2. O resultado mais grave ainda que não desejado pelo agravante, como afirmado pela defesa, era no caso previsível, pois o agravante e o corréu ajustaram a prática do delito de roubo de uma arma de fogo pertencente à vítima, a qual era inclusive policial, sendo de se esperar que iria resistir ao roubo de sua arma.



    3. É pacífico o entendimento no sentido de que ‘todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020).



    4. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 31).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente busca “a adequação típica retratada pelo Tribunal de origem ao sustentar a condenação do Paciente na figura do art. 157, § 3º, segunda parte, do Código Penal quando cabível a desclassificação para a figura penal menos grave” (fl. 5, e-doc. 38).



    Alega que, “No que pertine ao mérito da pretensão em epígrafe, colhe-se do acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo conclusão no sentido de que o corréu Manoel abordou a vítima e, ‘mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu o ofendido no peito, e, em seguida, subtraiu a arma de fogo dele, após o que fugiu, não ocorrendo o resultado morte porque o disparo não atingiu nenhum órgão e a vítima foi prontamente socorrida’” (fls. 5-6, e-doc. 38)



    Argumenta que “A Corte de origem ainda assentou que o Paciente ‘era primo do ofendido e forneceu todas as informações para que Manoel efetuasse a subtração da pistola da vítima, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, e, dessa forma, assumiu o risco do resultado morte’” (fl. 6, e-doc. 38)



    Ressalta que “A moldura fática retratada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo demonstra que o Paciente forneceu ao corréu Manoel as informações para que este efetuasse a subtração da arma de fogo. Contudo, não se observa em acórdão qualquer fundamento particularizado e específico indicativo da associação do Paciente ao resultado naturalístico produzido pelo corréu, que cingiu à violência contra a vida da vítima” (fl. 6, e-doc. 38).



    Assevera que “A hipótese, à evidência, autoriza apenas o reconhecimento da cooperação dolosamente distinta, na forma do § 2º do art. 29 do Código Penal. Mesmo que se considere o argumento lançado pela Corte de origem, tem-se, justamente, a adequação ao vetor encartado no dispositivo em comento” (fl. 7, e-doc. 38)



    Ressalta que, “querendo o Paciente praticar apenas o delito de roubo, sem a mínima condição de antever a resolução de um crime de latrocínio tentado, não se pode a ele imputar a conduta mais grave, sob pena, inclusive, de responsabilidade objetiva” (fl. 7, e-doc. 38)



    Estes os pedidos: 



    “DIANTE DISSO, demonstrados os fatos e os fundamentos jurídicos do presente agravo, a Defensoria Pública da União espera que o presente recurso seja regularmente processado, de modo a permitir o acolhimento, por essa Suprema Corte, do pedido de desclassificação encartado” (fl. 8, e-doc. 38).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE O RESULTADO MORTE NÃO ERA PRETENDIDO. RISCO ASSUMIDO. TEORIA MONISTA OU UNITÁRIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 57).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    7. Busca-se, no presente recurso ordinário, a desclassificação para o crime de roubo majorado, com a alegação de que a conduta do recorrente residiria apenas na lesão corporal de natureza grave, não tendo desejado o resultado mais grave.



    8. No julgamento da Apelação Criminal n. 0044138-12.2011.8.26.0602/SP, a Décima Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Em depoimento bastante seguro, a vítima Luis Fernando Rodrigues, policial militar, esclareceu que estava na frente de um supermercado, aguardando a esposa, quando foi abordado pelas costas pelo réu Manoel, o qual, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, efetuou um disparo que o atingiu, subtraiu sua arma de fogo e empreendeu fuga. Segundo Luiz Fernando, quando se virou, o agente efetuou um disparo, que o atingiu no lado esquerdo do peito, tendo o projétil atravessado em diagonal e se alojado no ombro esquerdo, fazendo com que perdesse completamente os movimentos daquele braço. Esclareceu, ainda, que se afastou até o meio da rua e caiu no chão, momento em que o acusado, de arma em punho, aproximou-se, subtraiu sua arma que estava na cintura e fugiu. Explicou que, por ocasião da prisão de Manoel por outro crime, reconheceu-o, tendo Manoel lhe relatado que seu primo Sandro o indicou para que Manoel roubasse sua arma. Acrescentou que Manoel informou que a arma subtraída, drogas e outros armamentos estavam na casa de Sandro, local onde efetivamente foram encontrados. Afirmou também que reconheceu sua arma de fogo porque ela tinha sinais característicos que a diferenciavam das demais, como o formato da primeira letra no número de registro ‘H’, o desgaste na lateral direita, provocado pelo tipo de uso, sem o coldre, as munições que estavam no pente, parte delas prateadas e de ponta oca e parte de ponta ogival e mais velha. Acrescentou que o carregador de sua arma era para 15 munições. Cabe ressaltar que o ofendido, em Juízo, reconheceu os dois réus. (…)



    Ademais, a palavra da vítima encontrou amparo no depoimento da testemunha Cristiane Mota, policial militar, a qual relatou que, após a prisão do réu Manoel pela prática de um outro roubo, ele indicou a residência do acusado Sandro, onde poderiam ser encontradas ‘coisas boas’. Segundo Cristiane, na casa de Sandro foi localizada a pistola automática subtraída de um policial militar, por Manoel, em frente a um mercado, bem como outras duas armas e entorpecentes. Acrescentou que Manoel relatou que possuía uma dívida com Sandro e teria efetuado o roubo da arma, inclusive baleando a vítima, sob a orientação dele. Afirmou também que na residência estavam apenas duas crianças, as quais foram retiradas pela avó, que compareceu ao local e afirmou que a filha vivia maritalmente com Sandro naquele imóvel. Por fim, disse que populares informaram que um indivíduo fugiu pelos fundos do imóvel pouco antes da chegada dos policiais. (…)



    No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Eliete Barbosa, também policial militar, que narrou os fatos à semelhança de sua colega, confirmando, dentre outras coisas, a prisão do réu Manoel pela prática de outro roubo, a localização da arma de fogo subtraída de um policial na residência do réu Sandro, por indicação do acusado Manoel, o qual afirmou que Sandro deu todas as informações para que ele subtraísse a arma do policial. Acrescentou que as crianças que estavam no imóvel em que a arma foi localizada informaram que eram filhos do réu Sandro, o qual também residia no local, bem como que a vítima da tentativa de latrocínio reconheceu o réu Manoel e a arma de fogo apreendida. (...)



    Como se não bastasse, a testemunha Paulo Ramos Lizardo, policial civil, relatou que investigava o crime de latrocínio e que este foi esclarecido com a prisão em flagrante do réu Manoel, por policiais militares, em razão de outro roubo. Segundo Paulo, o acusado Manoel confessou a prática do latrocínio e afirmou que Sandro indicara a vítima e o local onde ela poderia ser encontrada, tendo Manoel apontado a residência de Sandro, onde foram encontradas a pistola subtraída, outras armas e também drogas. A vítima reconheceu o réu Manoel como autor do disparo que o atingiu. (…)



    Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos. As pequenas divergências neles existentes, além de próprias da natureza da prova, são relativas a fatos secundários, razão pela qual em nada prejudicam a certeza a respeito da autoria do crime. Ademais, não se vislumbra nos autos qualquer razão para que elas procurassem imputar falsamente aos réus delito que não cometeram. 



    Consigne-se, nesse passo, que a versão apresentada pelo réu Manoel na fase inquisitória tem significativo valor, na medida em que, ao incriminar o acusado Sandro, admitiu sua própria participação no crime.



    Em tais circunstâncias, considerando que a delação de Manoel, rica em detalhes, inclusive indicando a residência de Sandro, onde a arma de fogo subtraída foi encontrada, foi corroborada pelos demais elementos de prova, não há como desprezá-la. (…)



    Convém mencionar que não resta qualquer dúvida de que a pistola encontrada na residência do réu Sandro é a arma de fogo subtraída da vítima, uma vez que esta reconheceu a arma, descrevendo com detalhes seus sinais característicos e as munições que ela continha, o que torna irrelevante o fato de ter constado no Boletim de Ocorrência que a arma de fogo aprendida tinha capacidade para 14 tiros quando na verdade ela possuía capacidade para 15 tiros, o que foi afirmado pela vítima e confirmado pelos documentos de fls. 276/277. Pouco importa, também, que não tenha constado no auto de reconhecimento de objeto de fls. 14 quais eram os sinais caraterísticos descritos pelo reconhecedor, tendo ficando consignado no referido auto que foram colocados diversos objetos semelhantes entre si para que a vítima efetuasse o reconhecimento. 



    Cabe ressaltar, por oportuno, que a absolvição do réu Sandro da imputação do roubo que acarretou a prisão em flagrante do acusado Manoel em nada altera o presente conjunto probatório, uma vez que se trata de crime diverso, praticado em outra ocasião. 



    Por outro lado, o depoimento da testemunha Taís Aparecida Leme Moraes, ex-companheira do réu Sandro e com quem ele tem um filho, no sentido de que o acusado Sandro não morava com ela e não frequentava sua residência, bem como que as drogas e armas apreendidas foram encontradas no imóvel ao lado de sua residência, por motivos óbvios, deve ser visto com reservas. (…)



    Verifica-se, portanto, que o réu Manoel, a mando do acusado Sandro, abordou a vítima e, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto, efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu o ofendido no peito, e, em seguida, subtraiu a arma de fogo dele, após o que fugiu, não ocorrendo o resultado morte porque o disparo não atingiu nenhum órgão e a vítima foi prontamente socorrida. 



    Importante observar que, apesar de somente Manoel ter efetuado o disparo contra a vítima Luis, o réu Sandro era primo do ofendido e forneceu todas as informações para que Manoel efetuasse a subtração da pistola da vítima, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma de fogo, e, dessa forma, assumiu o risco do resultado morte. (…)



    Em face de tão sólido conjunto probatório, que é uníssono em incriminar os réus, impõe-se a condenação, não se podendo acolher a tese absolutória. 



    Quanto às penas, contudo, a sentença merece reparo. A MMª Juíza sentenciante, na primeira fase da dosimetria, fixou as penas-base dos dois réus acima do mínimo legal, ou seja, em 26 anos de reclusão, o que se mostrou adequado em relação ao acusado Manoel em razão de seus maus antecedentes, uma vez que já tinha cumprido pena por cinco condenações distintas quando praticou o delito em questão (fls. 167vº/168vº). Já quanto ao réu Sandro, considero mais apropriada a fixação da pena-base em 1/4 acima do mínimo legal, tendo em vista que ele já tinha cumprido pena por duas condenações (fls. 203/vº) e ainda ostenta outra condenação, por crime praticado em data anterior ao do delito em questão, mas cujo trânsito em julgado ocorreu posteriormente (fls. 219/220), a qual muito embora não possa ser considerada como maus antecedentes, demonstra sua personalidade voltada para a prática de crimes. Assim, fixo a pena-base de Sandro em 25 anos de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Na segunda fase, à falta de circunstâncias agravantes ou atenuantes, a reprimenda do réu Sandro ficou mantida sem alteração, enquanto a sanção de Manoel foi corretamente aumentada em 1/6 pela reincidência (Processo nº 335/2000 da Comarca de Sorocaba fls. 168vº /169), resultando em 30 anos de reclusão, respeitado o patamar máximo legal. Quanto à pena pecuniária, considerando o critério de aumento mais benéfico ao acusado Manoel, já que os cálculos não foram demonstrados, fixo a sanção, nesta fase, em 14 dias-multa. 



    Já na terceira etapa, reconhecida a forma tentada do crime de latrocínio, reduziu-se corretamente as penas em 1/3, totalizando, agora, 20 anos de reclusão e 09 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, para o réu Manoel, e 16 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 08 dias-multa, no mínimo legal, para o réu Sandro, tendo em vista o maior ‘iter criminis’ percorrido, já que o ofendido Luis foi atingido no peito por um disparo de arma de fogo, tendo o projétil se alojado em seu ombro, fazendo com que ele perdesse os movimentos do braço naquele momento, somente não se consumando o crime porque foi a vítima prontamente socorrida. 



    Correta, por fim, a fixação do regime inicial fechado para o desconto das penas privativas de liberdade, uma vez que, pelas circunstâncias do delito e sua natureza hedionda, é o único cabível. 



    Ademais, regime diverso não guardaria lógica com a regra geral prevista no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal. 



    Por fim, anoto que devem ser expedidos mandados de prisão em desfavor dos réus, tendo em vista a decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 126.292, adotando novo posicionamento quanto à possibilidade de prisão do réu antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, passando a admitir a prisão após a decisão de segundo grau. (…)



    Ante o exposto, rejeitada a preliminar, dou parcial provimento aos recursos interpostos, a fim de diminuir a pena pecuniária de Manoel de Souza Ferreira para 09 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, bem como para reduzir a pena de Sandro Cristiano Rodrigues para 16 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 08 dias-multa, no mínimo legal, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau. Expeçam-se os mandados de prisão em desfavor dos dois réus” (e-doc. 4). 



    9. No acórdão objeto deste recurso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão do Desembargador convocado Olindo Menezes, Relator. Confira-se trecho do voto condutor do julgamento:



    “Não se vislumbra motivo (fundado) para conclusão diversa. O resultado mais grave ainda que não desejado pelo agravante, como afirmado pela defesa, era previsível pois o agravante e o corréu ajustaram a prática do delito de roubo de uma arma de fogo pertencente à vítima, a qual era inclusive policial, sendo de se esperar que iria resistir ao roubo de sua arma. 



    A remansosa a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, ‘em se tratando de crime de roubo, praticado com arma de fogo, todos que contribuíram para a execução do tipo fundamental respondem pelo resultado morte, mesmo não agindo diretamente na execução desta, pois assumiram o risco pelo evento mais grave?’ (HC n. 37.583/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 01/07/2005, p. 573)" (AgRg no HC n. 710.878/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.). (…)



    Descabida a alegação dos agentes quanto à participação de menor importância no delito.. É pacífico o entendimento no sentido de que ‘todos que participam do latrocínio em concurso de agentes são responsáveis pelo resultado mais gravoso, seguindo regra prevista no art. 29, caput, do Código Penal’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.710.516/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020.). 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão recorrida” (fls. 4-6, e-doc. 32).



    10. Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o pedido de desclassificação, conclusão também adotada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o objeto deste recurso.



    A decisão das instâncias anteriores harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal. Para rever o julgado das instâncias antecedentes, seria necessário o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, NA FORMA TENTADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para desconstituir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores e acolher o pleito defensivo de desclassificação do crime de latrocínio para o delito de roubo, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 206.856-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora